Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-38.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700900-38.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de Tutela de Urgência formulado pelas Agravantes, BONASA ALIMENTOS S/A e outros, contra decisão que arbitrou verba honorária em desfavor das recorrentes. Dizem as recorrentes que estão presentes os requisitos da urgência e o perigo de dano ao resultado útil do processo, além do fumus boni iuris. Asseveram ainda que o pagamento dos honorários sucumbenciais em comento causaria grande abalo ao processo de soerguimento pelo qual estão passando, uma vez que estando em franco cumprimento do seu plano, qualquer valor que possa agregar ao caixa é de grande valia. É o relato do necessário. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No entanto, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. No caso, embora as recorrentes afirme que estão presentes os requisitos legais autorizadores da concessão da medida de urgência, não vejo dessa forma. Isso porque, o artigo 300, CPC, exige, para a concessão da tutela de urgência a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Esses requisitos devem estar devidamente demonstrados. Não é este o caso dos autos, porque sequer houve exigência da verba honorária. Porque, de acordo com entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Os honorários sucumbenciais somente se tornam líquidos, certos e exigíveis após o trânsito em julgado da sentença que os fixou, haja vista que é a sentença que determina o nascimento do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais (EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019).” Ademais, o momento processual adequado para se formular pedido de tutela de urgência, em sede de agravo de instrumento, é na petição inicial do recurso. Salvo, evidentemente, o surgimento de alguma situação que justifique tal pedido de forma incidental. Ora, entre o momento da oposição do agravo e este momento em que as recorrentes fazem o pedido de antecipação da tutela, nenhum fato relevante aconteceu no processo, pelo menos não se tem notícia. Assim, a meu sentir, resta evidente a ausência do requisito da urgência. Diante desse cenário, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO oposto por BONASA ALIMENTOS S/A e outros, mas INDEFIRO o reclamado pedido de concessão da tutela de urgência vindicado. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte recorrida para responder a este recurso no prazo legal. Dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para, caso entenda oportuno, emita seu valioso parecer. Após, retornem-me conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator